Tribunal: TJSP
Processo: 2112640-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação Reivindicatória -Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Necessidade de dilação probatória para se apurar a que título vem sendo exercida a posse pela requerida e a injustiça atual da ocupação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112640-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravada SANDRA
REGINA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112640-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18.540
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2112640-48.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1019317-47.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (1a Vara Cível)
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravados: Sandra Regina de Souza
Juiz: Ricardo Felicio Scaff
Voto n. 18.540
EMENTA: TUTELA ANTECIPADA Ação Reivindicatória -
Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela
Necessidade de dilação probatória para se apurar a que título vem
sendo exercida a posse pela requerida e a injustiça atual da
ocupação - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação reivindicatória c.c. perdas e danos, da decisão
proferida nos autos principais às fls. 234/235, diante do indeferimento da
antecipação da tutela provisória pretendida pelo agravante, para que fossem
os agravados compelidos a desocupar o imóvel de sua propriedade, descrito
na inicial, imitindo-o na posse do bem, sob o fundamento de que, até que
sejam esclarecidas as vicissitudes da relação havida entre as partes e
verificada a origem da posse da autora não há, em verdade, fumaça do bom
direito que autorize a antecipação dos efeitos da tutela.
Sustenta o recorrente primeiramente que os autos devem
ser remetidos ao Ministério Público para que o mesmo, como litisconsorte
passivo necessário, apresente o que entender de direito acerca da
indisponibilidade averbada na matrícula objeto do presente recurso, e no
mérito aduziu que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112640-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18.540
3
uma vez caracterizada a probabilidade do direito, diante da demonstração
inequívoca de que o imóvel lhe pertence, decisão esta que foi confirmada em
Acórdão proferido por esta Corte em ação de rescisão contratual (Processo no
0002589-65.2006.8.26.0224), sendo os efeitos de tal decisão extensíveis a
terceiro adquirente ou cessionário, não havendo razão lógica para se aguardar
o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco, além disso,
está sendo privado de usar, dispor e gozar do terreno urbano do qual é
proprietário em virtude da posse injusta dos agravados, vislumbrando-se
assim o fundado receio de dano irreparável, circunstância que confere grave
risco de perecimento do resultado útil do processo, inegável, assim, diante de
tais circunstâncias a existência de fundado receio de dano irreparável,
imprescindível, portanto, a determinação de desocupação imediata do imóvel
pelos agravados.

Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão.
Indeferida a liminar, foram apresentadas contrarrazões
sustentando-se a perda do objeto quanto ao pedido de manifestação do
Ministério Público e, no mérito, manutenção da decisão (fls. 58/65).
É o Relatório.
Cabe ao Juízo de origem apreciar primeiramente a
necessidade de intervenção do Ministério Público, diante da indisponibilidade
averbada na matrícula do bem, cuja ciência foi determinada às fls. 607/608,
dos autos principais e não obsta, até solução ulterior, a apreciação do presente
recurso, que não envolve a transmissão de propriedade.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112640-48.2019.8.26.0000 -Voto no 18.540
4
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
A ocupação pelos agravados é longeva, e pelo que se
verifica dos autos principais, há exceção de usucapião sobre o mesmo imóvel,
sendo necessário o contraditório para se apurar a que título vem sendo
exercida a posse pela requerida e a injustiça atual da ocupação.

Destarte, não estão presentes os requisitos autorizadores
da tutela de urgência pretendida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.